Tribunal: TJDFT
Processo: 0715736-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "MUDOU-SE". MORA CONFIGURADA. PRECEDENTES.
1. O inadimplemento de apenas duas parcelas e o fato de negociar com o banco a quitação não afasta deste o direito de buscar o bem alienado fiduciariamente.
2. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
3. Ante o princípio da boa-fé contratual, caberia ao devedor informar o seu correto endereço ou informar o credor em caso de mudança.
4. O c. STJ reconheceu como suficiente para a comprovação da mora o envio de notificação ao endereço do devedor constante do contrato, mediante carta com aviso de recebimento, ainda que devolvido com o motivo "mudou-se".
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.